Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Para que haja a suspensão do processo por afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se necessária a demonstração da similitude ao tema discutido; pedido de suspensão indeferido.
2. A simples alegação genérica de exercício regular do direito de cobrança sem efetiva comprovação de que o consumidor estava em débito denota a ilicitude da conduta e a falha na prestação do serviço (art. 373, inciso II, do CPC).
3. A mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos extrapatrimoniais, devendo ser comprovada nos autos alguma situação que transborde os meros dissabores da vida cotidiana, a exemplo de cobrança vexatória, insistente, entre outros, sob pena de banalização do instituto.
4. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é tão somente disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo (Acórdão n.o 1780804).
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação arbitrada a título de danos morais, mantendo a decisão nos demais termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995); necessidade de devolução das custas processuais adiantadas.